Tribunal: TJSP
Processo: 1008752-04.2018.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço (tema 648). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1008752-04.2018.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo
André, em que é agravante CESAR BOU, é agravado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008752-04.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1008752-04.2018.8.26.0554/50001
COMARCA: SANTO ANDRÉ (9a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CESAR BOU
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A
VOTO No 29.071
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. A
propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação
de
prévio
pedido
à
instituição
financeira não atendido em prazo razoável e o
pagamento
do
custo
do
serviço
(tema
648).
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por CESAR BOU contra decisão que, em demanda de
produção antecipada de provas, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.349.453/MS, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega que os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram preenchidos e que não é possível a exigência de
requisitos não previstos no tema 0648. Assinala haver
nulidade no acórdão, pela negativa de vigência aos
arts. 300, 303 305, 308, 309, 310, 373, 381,III, 382,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008752-04.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
3
§3o, 396, 397, 399, 489, §1o, VI, 1003 e 1022 do CPC.
Informa o envio de prévio pedido administrativo, sem
que houvesse qualquer resposta. De resto, assinala que
se dispôs ao pagamento de eventuais taxas, nunca
exigidas pelo agravado.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008752-04.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
4
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.349.453/MS,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que a propositura de ação cautelar de exibição de
documentos
bancários
é
cabível
como
medida
preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade
monetária. Confira-se a fls. 389/390.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 248/256) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pela
falta
de
interesse de agir do agravante, porque não comprovados
o pagamento do custo do serviço e o prévio
requerimento administrativo.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Mas é
fato notório que as empresas de grande porte disponibilizam canais gratuitos de acesso ao consumidor, por meio da internet, para o
esclarecimento de suas dúvidas no tocante aos serviços
prestados; além disso, para a obtenção de cópia do
contrato, é exigido o pagamento prévio de tarifa pelo
serviço. Configura-se, destarte, efetivamente, mais um
caso em que a tutela judicial não se faz necessária, e
nesse sentido tem julgado este egrégio Tribunal de
Justiça bandeirante, conforme as expressivas ementas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008752-04.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
5
seguir transcritas:(...) Ademais, o recurso não está
em caso de ser provido, porque não houve prévio e
regular pedido extrajudicial de exibição do suposto
contrato, na forma escrita exigida pelo STJ, conforme
decidido, em sede de recurso especial repetitivo, aqui
aplicável (...)” (fls. 251 e 254).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a negativa de vigência aos arts. 300, 303
305, 308, 309, 310, 373, 381,III, 382, §3o, 396, 397,
399, 489, §1o, VI, 1003 e 1022, do CPC, buscam a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO